Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714246-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VIBRA ENERGIA S.A, ora réu/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta por SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “A nomeação do perito não deve observar o critério de conveniência ou menor preço para as partes, mas a excelência técnica e sobretudo a confiabilidade do expert para o juízo, sendo certo que ambos os critérios são sobejamente atendidos no caso concreto. O perito elucidou os critérios para o arbitramento dos honorários, de modo razoável e adequado. Trata-se efetivamente de trabalho extremamente complexo, e que irá demandar, sim, NOVA leitura dos autos (sem contar o trabalho já realizado para a fixação dos honorários, o que não deixar de ser também trabalho já desempenhado). O perito precisará, sim, analisar documentos para a realização da tarefa a si incumbida, pois não haverá como realizar o estudo técnico exigido sem isso - não significa dizer que irá valorar as provas para decidir a lide, o que efetivamente é tarefa do juízo, mas convenhamos que sem a leitura e pesquisa de documentos não se haverá como realizar a perícia topográfica, que necessita de elementos factuais mínimos para ser desenvolvida. A alegação de que as atividades referenciadas no item 2.1 da proposta de honorários não seja possível de aferição objetiva não se sustenta. As atividades consistirão de identificação e medição da área litigiosa, com o cálculo de seu valor de avaliação. Mais objetivo numa proposta de trabalho impossível - exigir-se do perito que realize a identiifcação, medição e avaliação na proposta de honorários equivaleria a exigir dele a consecução prévia da perícia, o que não seria razoável. Mais uma vez, trata-se de atividade complexa e especializada, com valores definidos de modo razoável e compatível com o mercado. O perito nomeado não só goza da inteira confiança deste Juízo, já tendo prestado valiosas colaborações para com a Justiça, como é profissional de reconhecida excelência técnica, um dos poucos disponíveis na praça capazes de compreender a efetiva complexidade de uma causa como a presente e prestar um serviço de qualidade e utilidade para o desvendamento das questões técnicas exigidas na perícia postulada neste feito. Sobre a capacidade econômica das partes para o custeio dos honorários, não vislumbro situação de hipossuficiência de nenhum dos participantes do processo; muito pelo contrário: de um lado, uma empresa de comercialização de combustíveis, atividade econômica altamente lucrativa, de outro, pessoas envolvidas em inúmeros litígios imobiliários em Brasília, incluindo pelo menos um responsável por lucrativos empreendimentos de parcelamento criminoso de imóveis, todos com estatura financeira mais que suficiente para arcar responsavelmente pelos ônus do processo. Recordo, a propósito, que a perícia é despesa processual que será suportada, ao final, pelo sucumbente (o que inclui partes e assistentes); logo, se a parte que a postulou e adiantou seu custeio for vitoriosa, terá o direito de exigir o ressarcimento devido, nos ônus de sucumbência. O trabalho deve ser condignamente remunerado, em conformidade com a sua complexidade e esforços que serão exigidos do profissional incumbido. Para se ter um parâmetro de proporcionalidade, obervo que a presente demanda tem, por valor da causa, o montante de R$ 3.000.000,00, donde resulta uma expectativa de honorários sucumbenciais de pelo menos R$ 300.000,00 para os advogados, sem contar os honorários convenciionais. Um valor justo, diante da complexidade dos trabalhos e da especialização dos advogados que atuam no feito, todos de notória competência e excelência técnica. Neste descortino, os honorários do perito equivalem a cerca de um terço do que o advogado vitorioso terá direito ao final da lide, para um trabalho tão complexo e elaborado quanto o dos advogados. Desproporcional e fora da razoabilidade seia remunerar o perito com menos de 1% do que os advogados terão direito, como pretende a autora, posto que são todos profissionais especializados e valorosos, que investiram muito tempo de vida e esforços para o desempenho de suas profissões e por certo são merecedores do justo reconhecimento e remuneração pelo trabalho que desenvolvem. Todos têm direito ao respeito, reconhecimento e valorização adequados de seu trabalho, inclusive o perito judicial. Em face do exposto, rejeito as impugnações e defino o valor o valor dos honorários periciais em R$ 102.350,00. Fixo o prazo de quinze dias para a comprovação do depósito judicial prévio dos honorários, sob pena de se considerar prejudicada a prova pericial. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Irresignada, a parte agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento, na qual argumentou que o recurso é cabível diante da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses acima transcritas, pois versa sobre arbitramento de honorários periciais. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que o mero indeferimento de impugnação aos honorários periciais não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Afinal, conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo, trata-se de valor condizente com o valor da causa em análise, com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e com a capacidade financeira das partes. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO ACERCA DE HONORÁRIOS PERICIAIS E COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido que se refere à complementação de perícia e definição dos honorários em ação de conhecimento não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1391362, 07310397020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2022 23:45:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora